Tribunal: TJMT
Processo: 0001972-87.2017.8.11.0111
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001972-87.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), Reus Indeterminados (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), TIAGO PIAZZA CARLOTT - CPF: 015.676.561-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA –POSSE DA AUTORA E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO PELO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 567 E 568 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de prova dos requisitos necessários para a proteção possessória. Fragilidade da prova produzida de ameaça à posse. Ônus da prova da ameaça de turbação que cabia a autora da qual não se desincumbiu.

Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 001972-87.2017.811.0111

APELANTE: LUCIMAR BATISTELLA

APELADO:

TIAGO PIAZZA CARLOTT E OUTROS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Lucimar Batistella
, contra sentença que julgou improcedente Ação de Interdito Proibitório movido em desfavor de
Tiago Piazza Carlott e Outros,
com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em síntese, aduz que os apelados, a partir de dezembro de 2016 passaram a ameaçar de esbulho ou turbação a posse sobre 721,9613 hectares de terras, denominada Fazenda Rondonópolis, exercida pela apelante desde o ano de 1993.

Assegura que no auto de constatação realizado, os apelados se aproveitaram da ausência da apelante e levaram a Oficial de Justiça a terras que não coincidem com a reclamada no interdito, o que resultou na lavratura de auto com informações inverídicas.

Afirma que as terras objeto da primeira constatação são de propriedade do Sr. Orcival Guimarães, sogro do apelado Tiago, diversas, portanto, da presente demanda, em cuja área há casa, cerca, energia elétrica, semoventes etc, enquanto na área da apelante não há benfeitorias.

Diz que apesar de ter sido realizado segundo auto de constatação, por força do julgamento do RAI no 1003189-59.2018.8.11.0000, ainda assim a sentença foi de improcedência da presente ação de interdito.

Reclama que a sentença se prendeu a circunstâncias narradas na primeira constatação e, portanto, deixou de valorar a segunda, realizada pelo Oficial de Justiça José Roberto de Carvalho Ricioli, que dá conta, apenas, da existência de degradação ambiental, o que justifica o pedido de proteção postulado na presente ação.

Defende a presença dos requisitos à procedência da ação (artigo 561 do CPC).

Impugna o depoimento das testemunhas ao fundamento de que ou tem interesse no feito ou porque se afastaram da área há muitos anos.

Assevera que o depoimento do Sr. Martins evidencia que cuidava e vistoriava a área por longos anos, contudo não foi considerado na sentença.

Reclama que o fato de não ter benfeitorias nas áreas limítrofes e ou contíguas não é causa para o indeferimento da medida buscada, porque ficou provado que os apelados procederam indevidamente da retirada de madeira.

Pede o provimento do apelo a fim de que seja julgada procedente o pedido a fim de que seja concedido o interdito proibitório sobre a Fazenda Rondonópolis, com 721,9613hectares, localizada no município de Rondonópolis-MT.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do apelo (id
93172463 - Pág. 39).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Lucimar Batistella
contra sentença que julgou improcedente Ação de Interdito Proibitório movida em desfavor de
Tiago Piazza Carlott
.

A apelante propôs a presente Ação de Interdito Proibitório, cujo objetivo reside no receio de esbulho atribuído ao apelado no ano de 2016, sobre o imóvel objeto da matrícula no 3.176, com 720,7441hectares, do CRI de Peixoto de Azevedo.

Sabe-se que para a procedência do pedido, necessário que reste preenchido
três requisitos, a saber: “
(i) posse atual do autor; (ii) a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu e (iii) o justo receio de ser efetivada a ameaça”.

Da análise dos elementos de prova constante nos autos, têm-se pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Ocorre que o pedido da autora esbarra no requisito da posse, porque a escritura de compra e venda (id 93165998 pag. 14/18), por si só, não comprova o seu exercício.

Destaca-se, ademais, que do

segundo auto de constatação
sobre a área, realizado pelo oficial de justiça, Sr. José Roberto de Carvalho Ricioli, na data de 23-07-2018, restou esclarecido o seguinte (id
93172456 - Pág. 34 e seguintes)
:

“...
Na área em que a autora me levou a quatro marcos
, dois na frente, divida estrada E-70, (da empresa NOGUEIRA Agrimensura e Projetos, marco 1390, e marco 1168 (Fig. 1 e 2)) e dois no fundo da área (da empresa VERTICE Agrimensura e planejamento Marco 8031 E Marco 8032 (Fig. 3 e 4)) delimitando a área, entrei em contato com a empresa VERTICE agrimensura e planejamento e me forneceu as coordenadas dos marcos 8031 e 8032, e me dirigi até a empresa NOGUEIRA Agrimensura e Projetos onde pude constatar que a área em que visitei possui aproximadamente 720 hectares.

A empresa VERTICE agrimensura e planejamento me enviou coordenadas e disse que a área correspondente ao imóvel fazenda.

O proprietário da empresa NOGUEIRA Agrimensura e Projetos me mostrou suas coordenadas e
me informou que a área pertence a Tiago Piazzo
Carlott
e está em processo de regularização.

Na extremidade da propriedade rural, às margens da estrada E-70, há uma área desmatada, sem nenhuma benfeitoria, de aproximadamente 2.000m
2
(onde a autora me informou que possuía uma casa de madeira (Fig. 5), o restante da área onde andei aproximadamente 3 quilômetros, é composto por mata, sem energia elétrica, água encanada ou qualquer tipo de benfeitorias, apenas mata bruta
...”.

(...)

“Conclusão –
A posse da área sub examine não está sendo exercida por nenhuma das partes, visto que é uma área de mata fechada sem nenhuma benfeitoria, nem sequer está cercada a propriedade rural em questão
.

Os lindeiros não puderam ser encontrados, os vizinhos da direita e esquerda, Sr (a). Orcival Gouveia Guimarães e Carina Guimarães, residem em outra comarca, assim como o Sr. Vivaldo Cintra.

Seguem anexas, fotos da propriedade.

Por todo o exposto, nesta cidade de Matupá-MT, eu José Roberto de Carvalho Ricioli, Oficial de Justiça, lavrei, digitei e assino.” (grifei)

Dos demais documentos juntados aos autos, não é possível concluir, com segurança, a realização de atos materiais de posse pela parte autora, tampouco de ameaça/esbulho praticado pelo requerido.

Incontroverso que a posse da área sub examine não estava sendo exercida por nenhuma das partes, porque se trata de “
mata fechada sem nenhuma benfeitoria, nem sequer está cercada a propriedade rural em questão”,
circunstância, aliás, referenda no julgamento do RAI no

1003189-59.2018.8.11.0000, em 27-9-2018, ajuizado pela ora apelante.

Salienta-se, ademais, que o fato de constar no laudo, sinais de possível degradação ambiental não indica, por si só, a posse da apelante, tampouco pode-se afirmar que o responsável seria o apelado.

Nota-se que diferente do que afirma a apelante, a sentença considerou todo o conjunto probatório que encerram mesmo a improcedência do pedido.

Por derradeiro, acerca da prova oral, a sentença bem ponderou que:

“
As testemunhas inquiridas em Juízo confirmam que a requerente nunca foi proprietária e sequer possuidora da área em questão.

O informante Sr. Orcival explicou o surgimento da comunidade, citando a divisão da área no ano de 1993
, e que a requerente não fazia parte do grupo originário tampouco deteve a posse da área, sustentando que a desconhece e que nunca a viu na região.

O depoente Sr.
Vivaldo informou que adquiriu a propriedade vizinha nos idos de 1999 e que a posse da área pertence ao Sr. Tiago de forma mansa e pacífica e que junto com o Sr. Orcival “abriram” a estrada que se tornou via pública, bem como que desconhece totalmente a requerente
.

O depoente Sr. Inésio,
vizinho confrontante desde o ano de 2002, afirma que a sua divisa é feita com a área do Sr. Orcival e Sr. Tiago e que desconhece a requerente e as testemunhas apresentadas por ela
.”

(grifei)

A impugnação aos depoimentos das testemunhas ao fundamento de que teriam interesse na causa ou porque não estão na área há muitos anos, não encontra guarida.

Ocorre que o momento adequado para contraditar uma testemunha é no ato da inquirição, na própria audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o julgador poderá dispensá-la ou tomar seu depoimento como informante (artigo 457 do CPC), exatamente como fez como o Sr. Orcival.

Do exposto, não há como reputar que a autora provou suficientemente fato constitutivo de seu direito, ou seja, a prática de moléstia injusta à sua posse pelo requerido, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido possessório deduzido em Juízo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Para a propositura da ação de interdito de proibitório há que se preencher três requisitos, a saber: (i) posse atual do autor; (ii) a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu e (iii) justo receio de ser efetivada a ameaça. De modo que, da leitura e da composição probatória dos autos, tem-se que inexiste comprovação de atos materiais de posse realizados pela autora no imóvel, sendo que o contrato de compra e venda, por si só, não demonstra tal situação fática, nos termos da jurisprudência desta Corte. Assim, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação, posto que a autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70080082688, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 10-07-2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. MOLÉSTIA INJUSTA À POSSE DA AUTORA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. PRECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Na ação de interdito proibitório, cabe à parte autora, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar moléstia injusta à sua posse. Não o fazendo, a proteção possessória pedida torna-se descabida.” (TJSP;

Apelação Cível 1012951-33.2019.8.26.0005; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)

“O interdito proibitório se justifica pela prática de ato material por terceiro, a dificultar o exercício da posse, tendo como objetivo resguardar a posse de ameaça concreta de turbação ou esbulho, sendo indispensável a demonstração da moléstia injusta à posse do atual possuidor, seja por esbulho ou turbação, o que não restou configurado no caso dos autos, ônus que o autor não se desincumbiu nos termos do artigo 333, I do CPC/73 e artigo 373, I do CPC/15”
(TJSP; Apelação Cível 1000258-18.2016.8.26.0071; Relator: Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/09/2017).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
para manter-se a sentença impugnada. Com o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de 15 para 17%, sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001972-87.2017.8.11.0111

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Lucimar Batistella
contra sentença que julgou improcedente Ação de Interdito Proibitório movida em desfavor de
Tiago Piazza Carlott
.

A apelante propôs a presente Ação de Interdito Proibitório, cujo objetivo reside no receio de esbulho atribuído ao apelado no ano de 2016, sobre o imóvel objeto da matrícula no 3.176, com 720,7441hectares, do CRI de Peixoto de Azevedo.

Sabe-se que para a procedência do pedido, necessário que reste preenchido
três requisitos, a saber: “
(i) posse atual do autor; (ii) a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu e (iii) o justo receio de ser efetivada a ameaça”.

Da análise dos elementos de prova constante nos autos, têm-se pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Ocorre que o pedido da autora esbarra no requisito da posse, porque a escritura de compra e venda (id 93165998 pag. 14/18), por si só, não comprova o seu exercício.

Destaca-se, ademais, que do
segundo auto de constatação
sobre a área, realizado pelo oficial de justiça, Sr. José Roberto de Carvalho Ricioli, na data de 23-07-2018, restou esclarecido o seguinte (id
93172456 - Pág. 34 e seguintes)
:

“...
Na área em que a autora me levou a quatro marcos
, dois na frente, divida estrada E-70, (da empresa NOGUEIRA Agrimensura e Projetos, marco 1390, e marco 1168 (Fig. 1 e 2)) e dois no fundo da área (da empresa VERTICE Agrimensura e planejamento Marco 8031 E Marco 8032 (Fig. 3 e 4)) delimitando a área, entrei em contato com a empresa VERTICE agrimensura e planejamento e me forneceu as coordenadas dos marcos 8031 e 8032, e me dirigi até a empresa NOGUEIRA Agrimensura e Projetos onde pude constatar que a área em que visitei possui aproximadamente 720 hectares.

A empresa VERTICE agrimensura e planejamento me enviou coordenadas e disse que a área correspondente ao imóvel fazenda.

O proprietário da empresa NOGUEIRA Agrimensura e Projetos me mostrou suas coordenadas e
me informou que a área pertence a Tiago Piazzo
Carlott
e está em processo de regularização.

Na extremidade da propriedade rural, às margens da estrada E-70, há uma área desmatada, sem nenhuma benfeitoria, de aproximadamente 2.000m
2
(onde a autora me informou que possuía uma casa de madeira (Fig. 5), o restante da área onde andei aproximadamente 3 quilômetros, é composto por mata, sem energia elétrica, água encanada ou qualquer tipo de benfeitorias, apenas mata bruta
...”.

(...)

“Conclusão –
A posse da área sub examine não está sendo exercida por nenhuma das partes, visto que é uma área de mata fechada sem nenhuma benfeitoria, nem sequer está cercada a propriedade rural em questão
.

Os lindeiros não puderam ser encontrados, os vizinhos da direita e esquerda, Sr (a). Orcival Gouveia Guimarães e Carina Guimarães, residem em outra comarca, assim como o Sr. Vivaldo Cintra.

Seguem anexas, fotos da propriedade.

Por todo o exposto, nesta cidade de Matupá-MT, eu José Roberto de Carvalho Ricioli, Oficial de Justiça, lavrei, digitei e assino.” (grifei)

Dos demais documentos juntados aos autos, não é possível concluir, com segurança, a realização de atos materiais de posse pela parte autora, tampouco de ameaça/esbulho praticado pelo requerido.

Incontroverso que a posse da área sub examine não estava sendo exercida por nenhuma das partes, porque se trata de “
mata fechada sem nenhuma benfeitoria, nem sequer está cercada a propriedade rural em questão”,
circunstância, aliás, referenda no julgamento do RAI no

1003189-59.2018.8.11.0000
, em 27-9-2018, ajuizado pela ora apelante.

Salienta-se, ademais, que o fato de constar no laudo, sinais de possível degradação ambiental não indica, por si só, a posse da apelante, tampouco pode-se afirmar que o responsável seria o apelado.

Nota-se que diferente do que afirma a apelante, a sentença considerou todo o conjunto probatório que encerram mesmo a improcedência do pedido.

Por derradeiro, acerca da prova oral, a sentença bem ponderou que:

“
As testemunhas inquiridas em Juízo confirmam que a requerente nunca foi proprietária e sequer possuidora da área em questão.

O informante Sr. Orcival explicou o surgimento da comunidade, citando a divisão da área no ano de 1993
, e que a requerente não fazia parte do grupo originário tampouco deteve a posse da área, sustentando que a desconhece e que nunca a viu na região.

O depoente Sr.
Vivaldo informou que adquiriu a propriedade vizinha nos idos de 1999 e que a posse da área pertence ao Sr. Tiago de forma mansa e pacífica e que junto com o Sr. Orcival “abriram” a estrada que se tornou via pública, bem como que desconhece totalmente a requerente
.

O depoente Sr. Inésio,
vizinho confrontante desde o ano de 2002, afirma que a sua divisa é feita com a área do Sr. Orcival e Sr. Tiago e que desconhece a requerente e as testemunhas apresentadas por ela
.” (grifei)

A impugnação aos depoimentos das testemunhas ao fundamento de que teriam interesse na causa ou porque não estão na área há muitos anos, não encontra guarida.

Ocorre que o momento adequado para contraditar uma testemunha é no ato da inquirição, na própria audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o julgador poderá dispensá-la ou tomar seu depoimento como informante (artigo 457 do CPC), exatamente como fez como o Sr. Orcival.

Do exposto, não há como reputar que a autora provou suficientemente fato constitutivo de seu direito, ou seja, a prática de moléstia injusta à sua posse pelo requerido, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido possessório deduzido em Juízo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Para a propositura da ação de interdito de proibitório há que se preencher três requisitos, a saber: (i) posse atual do autor; (ii) a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu e (iii) justo receio de ser efetivada a ameaça. De modo que, da leitura e da composição probatória dos autos, tem-se que inexiste comprovação de atos materiais de posse realizados pela autora no imóvel, sendo que o contrato de compra e venda, por si só, não demonstra tal situação fática, nos termos da jurisprudência desta Corte. Assim, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação, posto que a autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70080082688, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 10-07-2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. MOLÉSTIA INJUSTA À POSSE DA AUTORA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. PRECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Na ação de interdito proibitório, cabe à parte autora, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar moléstia injusta à sua posse. Não o fazendo, a proteção possessória pedida torna-se descabida.” (TJSP; Apelação Cível 1012951-33.2019.8.26.0005; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)

“O interdito proibitório se justifica pela prática de ato material por terceiro, a dificultar o exercício da posse, tendo como objetivo resguardar a posse de ameaça concreta de turbação ou esbulho, sendo indispensável a demonstração da moléstia injusta à posse do atual possuidor, seja por esbulho ou turbação, o que não restou configurado no caso dos autos, ônus que o autor não se desincumbiu nos termos do artigo 333, I do CPC/73 e artigo 373, I do CPC/15”
(TJSP; Apelação Cível 1000258-18.2016.8.26.0071; Relator: Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/09/2017).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
para manter-se a sentença impugnada. Com o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de 15 para 17%, sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021